Tribunal: STF
Processo: Rcl 77740
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Pública do Estado do Pará alega ter o Juízo da Vara Agrária de Marabá/PA violado, nos Processos n. 0806484- 83.2019.8.14.0028, 0806479-61.2019.8.14.0028, 0806489-08.2019.8.14.0028 e 0806486-53.2019.8.14.0028, a decisão cautelar proferida na ADPF 828 que instituiu regime de transição para a retomada de desocupações coletivas.



    Em 31 de março de 2025, deferi o pedido de medida liminar, em ordem a suspender, temporariamente, a execução da medida de reintegração de posse objeto dos processos acima mencionados, sem prejuízo da continuidade das medidas preparatórias fixadas pelas instâncias de origem.



    Posteriormente, em 24 de junho de 2025, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento desta reclamação, ante a perda de objeto decorrente de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que reconheceu a incompetência da justiça estadual e determinou, por conseguinte, a remessa dos autos à Justiça Federal.



    Instada a se manifestar sobre a questão, a reclamante defendeu, por intermédio da petição n. 100288/2025, a manutenção da medida liminar anteriormente deferida, bem como o prosseguimento do feito até o julgamento do mérito. Aponta, como fundamento do pedido, os intensos conflitos ocorridos no bem imóvel objeto do litígio.



    É o relatório. Decido.



    2. Reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    Esta ação questiona decisões proferidas por juiz de primeiro grau da Justiça estadual do Pará que autorizaram reintegração de posse supostamente contrária às diretrizes da ADPF 828.



    Contudo, o tribunal de Justiça do Estado do Pará declarou, no julgamento de agravo de instrumento interposto pelo INCRA, a incompetência da Justiça estadual para julgamento do feito. Reproduzo trechos da decisão:



    Ressalte-se, desde logo, que a Justiça Estadual não detém competência para processar e julgar demanda que envolva direta ou indiretamente a imposição de obrigações à autarquia federal INCRA, ainda que este figure como terceiro interessado nos autos de origem. 



    Nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal julgar as causas em que figurem como parte a União, suas autarquias e empresas públicas. Tal regra alcança situações em que, mesmo sem integrar formalmente o polo passivo da demanda, a autarquia federal sofra efeitos diretos e concretos da decisão judicial, como no presente caso, em que o juízo a quo: (i) impôs ao INCRA o depósito judicial de valor superior a R$ 80 milhões, como condição para suspensão da reintegração de posse; (ii) determinou que o INCRA disponibilize local de realojamento para dezenas de famílias ocupantes da área rural objeto da ação. 



    Tais determinações envolvem despesas públicas de alta monta, disponibilidade orçamentária, atos de gestão administrativa e atribuições institucionais do agravante, extrapolando os limites da jurisdição estadual. 



    … 



    Assim, revela-se patente a incompetência absoluta do juízo estadual, o que macula de nulidade a decisão agravada e reforça a necessidade de sua suspensão imediata, até ulterior manifestação da instância competente.



    Como se vê, as decisões questionadas foram declaradas nulas e seus efeitos suspensos até ulterior manifestação do juízo federal, oportunidade em que poderá, inclusive, haver nova apreciação do preenchimento dos requisitos erigidos na ADPF 828.



    A insubsistência dos atos que compunham o objeto desta reclamação faz desaparecer o interesse de agir no prosseguimento da medida. Ao contrário do que sugere a reclamante, essa constatação não se altera em virtude da conflituosidade existente na região, a qual deverá ser equacionada pela instância competente.



    3. Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação, cassando medida liminar anteriormente deferida.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente